Tribunal: TJDFT
Processo: 0017100-81.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. LEI DISTRITAL N. 239/95. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E A TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” – Tema 546 (RE 661702 / DF - Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 04/05/2020, Órgão Julgador: Tribunal Pleno)
2. Se as disposições concernentes às sanções previstas no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 953/95, não foram aplicáveis ao caso ao fundamento de que o transporte remunerado de passageiros em veículo de passeio é inábil para enganar o usuário ou o agente público, não havendo qualquer discussão sobre a competência do ente para prever norma voltada a coibir fraude pertinente ao serviço público de transporte coletivo ou imposição de multa para liberação de veículo, não se vislumbra a suposta divergência com o precedente em sede de repercussão geral.
3. Recurso conhecido e desprovido.